Tribunal: TJSP
Processo: 2251926-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Execução por título extrajudicial – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré – Manutenção - Cabimento – Não pagamento da dívida e inequívoca ausência de bens passíveis de penhora – Presença dos requisitos constantes no art. 50, do CC.

Recurso dos executados desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2251926-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
agravantes CAIO ALBINO DE SOUZA, SONIA CAVEANHA ALBINO
DE SOUZA e DATERRA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA, é agravado
ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.994
Agravo de Instrumento no 2251926-41.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçu
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação Cível no 0000132-10.2001.8.26.0362
Agravantes: Caio Albino de Souza e outros
Agravada: Elektro - Eletricidade e Serviços S/A
r
EMENTA: Prestação de serviços Fornecimento de
energia elétrica Execução por título extrajudicial
Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa ré Manutenção -
Cabimento Não pagamento da dívida e inequívoca
ausência de bens passíveis de penhora Presença dos
requisitos constantes no art. 50, do CC.
Recurso dos executados desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Caio Albino de Souza e outros em razão da r. decisão copiada às
fls. 23/24, proferida nos autos do incidente de desconsideração
de personalidade jurídica promovido por "Elektro Eletricidade e
Serviços S/A", que deferiu o pedido da exequente e determinou a
inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da
ação.
Aduziram a empresa executada e seus sócios, em
síntese, que ausentes os requisitos do art. 50, do Código Civil, ao
que pleitearam pela reforma do "decisum".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 77/80.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Atenta leitura dos autos denota que a empresa
executada “D'Terra Indústria Cerâmica Ltda.” não honrou
espontaneamente o débito e afirmou não possuir patrimônio para
saldá-lo, sob arguição de passar por difícil situação financeira.
Assim, requereu a exequente a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada ao argumento de
que, apesar de estar ativa em seu cadastro junto à Receita
Federal, não possuía bens penhoráveis.
O pedido foi deferido, e com acerto.
Os agravantes afirmam que a empresa está ativa,
inexistente encerramento irregular, mas resta admitido por eles
que o imóvel em que instalada a empresa foi adjudicado para
pagamento de débitos trabalhistas, sendo a sede atual a
residência de seu sócio administrador, aduzindo inexistir bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
passíveis de penhora e que aos poucos tem quitado os débitos em
aberto.
Nada obstante a pessoa jurídica tenha existência
distinta da dos seus sócios, não resta dúvida, ante ao disposto no
art. 50, do Código Civil, que é cabível a desconsideração da
personalidade jurídica, desde que preenchidos determinados
requisitos.
A
irregularidade
da
atuação
da
empresa
executada, verificada através da falta de regular quitação de seus
débitos e da inequívoca ausência de patrimônio, impõe o alcance
dos bens pessoais dos sócios para satisfação do crédito da
exequente.
No caso dos autos, a execução se arrasta desde
2001 sem que esta tenha recebido seus créditos, havendo sérios
indícios de que os sócios da executada tentam utilizar o escudo
protetivo da pessoa jurídica para não pagarem o débito, em
atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário, nem pelo
credor.
Possível,
portanto,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, pois existem elementos indicativos de
abuso da personalidade jurídica praticada pelos sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido: “Desconsidera-se a personalidade
jurídica da sociedade civil, quando presumível o encerramento
irregular da atividade ou inatividade da pessoa jurídica que
constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao
credor.” (AI 886.833-00/0 - 31a Câmara de Direito Privado -
Rel. Des. WILLIAN CAMPOS - j. 17.5.2005)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica